Tribunal: TJBA
Processo: 8000648-57.2021.8.05.0173
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000648-57.2021.8.05.0173

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MULTIPLIKE GESTAO DE RECURSOS LTDA

Advogado(s)
:
FELIPE DO CANTO ZAGO

APELADO: RJV EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA

Advogado(s)
:
BRENDA BARRETO PEDREIRA LOPES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CESSÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. PROTESTO E INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. PAGAMENTO EFETUADO À MESMA ESTRUTURA ECONÔMICA DO CREDOR. EFICÁCIA LIBERATÓRIA DO PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por MULTIPLIKE SOLUÇÕES FINANCEIRAS EIRELI contra sentença que, nos autos da Ação Indenizatória com Pedido de Liminar ajuizada por RJV EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA - ME, julgou procedentes os pedidos, determinando a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes e condenando a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, além de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:(i) definir se a MULTIPLIKE SOLUÇÕES FINANCEIRAS EIRELI é parte legítima para figurar no polo passivo, diante da alegada cessão dos créditos ao MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS; e(ii) verificar se o protesto e a negativação realizados após o pagamento das duplicatas configuram ato ilícito ensejador de indenização por dano moral e se o valor arbitrado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva subsiste, pois o fundo de investimento é operacionalizado e gerido pela própria MULTIPLIKE SOLUÇÕES FINANCEIRAS EIRELI, responsável pela cobrança e pelo protesto dos títulos. A atuação funcional e econômica entre as duas entidades é indissociável, razão pela qual a alteração do polo passivo é incabível.

Comprovou-se nos autos que o pagamento das duplicatas foi efetuado por meio de boletos emitidos pela própria MULTIPLIKE, dentro da mesma estrutura operacional da cessionária, configurando pagamento eficaz e liberatório, nos termos dos arts. 308 e 319 do Código Civil, o que extingue a obrigação.

O protesto e a inscrição promovidos após o pagamento configuram ato ilícito, à luz do art. 186 do Código Civil, afastando a tese de exercício regular de direito.

A boa-fé objetiva impõe às instituições financeiras o dever de controle e comunicação interna quanto às cessões de crédito, não podendo o devedor suportar o ônus de falhas organizacionais entre empresas do mesmo grupo econômico.

A inscrição indevida do nome da autora em cadastros restritivos de crédito enseja dano moral, prescindindo de prova do prejuízo concreto, conforme entendimento consolidado do STJ e Tribunais de Justiça.

O valor fixado em R$ 10.000,00 mostra-se razoável e proporcional, atendendo aos critérios de gravidade da conduta, função pedagógica e capacidade econômica das partes, inexistindo motivo para redução.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8000648-57.2021.8.05.0173
, em que figuram como Apelante
MULTIPLIKE SOLUÇÕES FINANCEIRAS EIRELI

e como Apelada

RJV EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO CÍVEL
,
mantendo-se a sentença. E por força da sucumbência recursal, majorar a verba honorária sucumbencial devida pela Ré para 20% sobre o valor da condenação,
nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

2/S